Tribunal: TJMT
Processo: 1008075-33.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008075-33.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MATHEUS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 706.157.921-89 (PACIENTE), GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (ADVOGADO), GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (IMPETRANTE), MATHEUS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 706.157.921-89 (PACIENTE), EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT (IMPETRADO), GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), DORCELINO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 181.526.898-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXSUEL CANUTO DE CARVALHO - CPF: 045.822.161-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA OLIVEIRA DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE O HABEAS CORPUS E O DENEGOU. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –
DELITO TIPIFICADO ART. 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 14, II, E ART. 29,
CAPUT,
TODOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS –
HABEAS CORPUS Nº 1013490-31.2019.8.11.0000
– AUSÊNCIA DA DECISÃO QUE INDEFERIU A PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – RÉU PRONUNCIADO – COMPLEXIDADE DO CASO – PLURALIDADE DE RÉUS – EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO-JURÍDICO NA VIA ESTREITA DO
WRIT –
CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 – COVÍD-19 – INVIABILIDADE – FALTA DE COMPROVAÇÃO – GRUPO DE RISCO NÃO CARACTERIZADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Tratando de reiteração de pedidos e sendo a matéria já analisada por este E. Tribunal de Justiça em anterior impetração, a mesma não deve ser conhecida, todavia, apenas não conheço no que tange ao pedido da justiça gratuita e na alegada ausência de fundamentação para a decretação da segregação, visto que já foram resolvidos no julgamento do
habeas corpus
n.º 1011559-90.2019.8.11.0000.

Referente a falta de fundamentação na manutenção da prisão preventiva, insta salientar que não a mesma não fora juntada aos autos, desta forma, ressalto que é responsabilidade do impetrante, principalmente quando se tratar de advogado constituído,
a escorreita instrução do
habeas corpus
, indicando, por meio de provas pré-constituídas os argumentos utilizados nas razões do
writ
, não podendo este julgador, inserir qualquer informação que não conste nos autos ou na decisão combatida.

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal, não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária.

Concernente a questão do Covíd-19, ressalto que não há nos autos comprovação de que o paciente encontra-se no grupo de risco.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Matheus Fernandes de Souza,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Criminal da Comarc
a de Primavera do Leste/MT.

Expõe-se que o paciente em tese, cometeu o delito tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, e art. 29,
caput,
todos do Código Penal.

Preliminarmente requer a assistência judiciaria gratuita.

Relata que o paciente se encontra na condição de hipossuficiente, informando ainda, que o mesmo tem filhos, esposa e netos que dependem dele financeiramente.

Alega que o não deferimento do pedido acarretará danos ao paciente, pois não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios, sem que ocorra prejuízo no sustento de sua família.

Sustenta que caso não seja esse o entendimento, requer que as custas e demais despesas processuais sejam cobradas ao final do processo ou em parcelas conforme prevê o ordenamento jurídico.

Expõe que o paciente foi preso em 17 de julho de 2019 e encontra-se processado por este juízo, sendo que em 31 de julho de 2019 a Policia Civil declarou encerrado seus trabalhos, porém sem pedido de prorrogação de prazo, extrapolando assim o prazo legal.

Relata que a denúncia foi recebida em 15 de agosto de 2019 e que o paciente só foi intimado para apresentar resposta a acusação em 28 de agosto de 2019.

Aduz que a audiência de instrução foi realizada em 30 de outubro de 2019, sendo a sentença de pronúncia designada para o dia 06 de fevereiro de 2020, restando comprovado o excesso de prazo para formação de culpa.

Sustenta que além da pandemia do Covíd-19, o filho do paciente é menor e precisa dela para seu sustenta, visto que a mãe do infante está grávida, sendo sua gestação de risco e impossibilitando-a de laborar.

Também, que foi protocolado pedido para que o paciente aguardasse em prisão domiciliar, porém os pedidos não foram analisados, visto que a petição foi protocolada as 16:02 horas do dia 27 de março de 2020, sendo que as 16:29 horas do mesmo dia, o pedido foi indeferido.

Sustenta que o magistrado
a quo
decidiu injustamente sobre a concessão de liberdade provisória do paciente, visto que o mesmo se encontra segregado em uma cadeia interditada por superlotação, correndo o risco de contrair o coronavírus.

Aduz que o magistrado
a quo
em sua decisão data em 25 de março de 2020, informou que a cadeia se encontra com 200 presos, sendo que sua ocupação está muito superior à sua capacidade, no entanto indeferiu o pedido de liberdade provisória do paciente, restando comprovada a despreocupação com a vida do mesmo.

Ainda, que a redação da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente é frágil legalmente e factualmente, bem como se contradiz e tem descaso com a vida humana.

Sustenta que a sentença de pronúncia é injusta, visto que não há provas suficientes acerca da culpabilidade do paciente. Ademais, alega que nem preso deveria estar, pois a instrução processual foi encerrada, não representando perigo, muito menos desejo de atrapalhar o processo ou ameaçar alguém, até porque não sabe onde a suposta vítima reside.

Expõe que o paciente tem endereço fixo, ocupação licita e forma, esposa e filho menor, podendo ser facilmente encontrado.

Cabe informar, que em 04 de abril de 2020, o impetrante emendou a inicial (Id. 39414463), alegando que o paciente contraiu “zika” dentro da penitenciaria, demonstrando assim a insalubridade da referida unidade prisional e, portanto, da necessidade da substituição da prisão preventiva pela domiciliar, visto o respeito ao direito constitucional a saúde do paciente.

Diante de tais argumentos, pleiteia a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que ocorra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com a utilização de tornozeleira eletrônica se for o caso, pois inexistem elementos a justificar a manutenção da segregação, e no mérito a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 39217488/39414474).

A liminar foi indeferida. (Id. 39502981),
sendo os autos encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa, (Id. 39924466):

“Sumário: Acusado preso e pronunciado em razão da prática do delito descrito no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 29, todos do Código Penal – Impetração de habeas corpus sustentando a coação ilegal devido ao excesso de prazo para encerramento do feito – Narra que a decisão que manteve a segregação cautelar carece de fundamentação idônea, mormente porque foi proferida em 27 minutos – Assevera que o paciente encontra-se preso em ocupação superior a sua capacidade, de modo que o juiz de primeira instância ignora as recomendações do CNJ, em meio à pandemia do COVID-19 – Aduz, pois, em prol da concessão da prisão domiciliar, alegando, também, que é imprescindível ao sustento dos filhos menores – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Aplicação do princípio da razoabilidade – Não há que se falar em excesso de prazo – Presença de requisitos autorizadores da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública – Não há comprovação inequívoca de que o paciente se encaixa no grupo de vulneráveis do COVID-19 – Há elementos nos autos que dão conta de que as medidas corretas ligadas ao combate do novo coronavírus estão sendo tomadas no ambiente carcerário – Constrangimento ilegal não caracterizado – Pela denegação da ordem.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Matheus Fernandes de Souza,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

O impetrante expõe que o paciente foi preso em 17 de julho de 2019 e encontra-se processado por este juízo, sendo que em 31 de julho de 2019 a Policia Civil declarou encerrado seus trabalhos, porém sem pedido de prorrogação de prazo, extrapolando assim o prazo legal.

Relata que a denúncia foi recebida em 15 de agosto de 2019 e que o paciente só foi intimado para apresentar resposta a acusação em 28 de agosto de 2019.

Aduz que a audiência de instrução foi realizada em 30 de outubro de 2019, sendo a sentença de pronúncia designada para o dia 06 de fevereiro de 2020, restando comprovado o excesso de prazo para formação de culpa.

Alega que a redação da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente é frágil legalmente e factualmente, bem como se contradiz e tem descaso com a vida humana.

Sustenta que a sentença de pronúncia é injusta, visto que não há provas suficientes acerca da culpabilidade do paciente. Ademais, aduz que nem preso deveria estar, pois a instrução processual foi encerrada, não representando perigo, muito menos desejo de atrapalhar o processo ou ameaçar alguém, até porque não sabe onde a suposta vítima reside.

Expõe que o paciente tem endereço fixo, ocupação licita e forma, esposa e filho menor, podendo ser facilmente encontrado.

Inicialmente, cumpre informar que o pleito da justiça gratuita, bem como a falta de fundamentação já foram tratados no
habeas corpus nº 1013490-31.2019.8.11.0000,
sendo conhecido e denegado À UNANIMIDADE, conforme acordão publicado em 18 de novembro de 2019,
in verbis:

"HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP – CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HABEAS CORPUS – ART. 5º, LXXVII, DA CF – AÇÃO CONSTITUCIONAL AMPARADA PELA GRATUIDADE – ABRANGÊNCIA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 1060/50 – PRETENSÃO DEVE SER ANALISADO NA FASE DE EXECUÇÃO E PELO JUÍZO COMPETENTE – NULIDADE PROCESSUAL PELA AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO – MATÉRIA NÃO DECIDIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESMEMBRAMENTO PROCESSUAL – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA NÃO FOI OBJETO DE ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – TRÂMITE REGULAR DO FEITO – AUSÊNCIA INDÍCIOS AUTORIA – VIA INADEQUADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA PRISÃO TEMPORÁRIA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
POSSÍVEL PERTURBAÇÃO DA BUSCA DA VERDADE REAL DOS FATOS – NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO
–
ORDEM DENEGADA
.

Não se conhece do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, uma vez que o habeas corpus é ação constitucional amparada pela gratuidade prevista no artigo 5º, inciso LXXVII, da Constituição Federal, sendo isento, portanto, de eventuais custas.

Acerca da nulidade pela ausência de Exame de Corpo de delito, a estreita via do habeas corpus não se presta ao exame de teses relativas a supostas nulidades processuais, as quais devem ser suscitadas no bojo do feito principal. A actio destina-se, exclusivamente, à tutela da liberdade de locomoção, e, portanto, apenas o que a esta diz respeito pode aqui ser analisado.

A matéria aventada no presente habeas corpus sobre o desmembramento do feito, observa-se nos documentos colacionados aos autos que, não foi objeto de análise pelo juízo a quo, ficando assim, impedida sua admissão, sob pena de incidir-se na indevida supressão de instância.

Quanto ao alegado excesso de prazo, observa-se que a demora na
formação da
culpa decorre de circunstâncias peculiares da causa, e não do descaso ou desídia do judiciário.

Negativa de autoria é questão que não pode ser dirimida em sede de habeas corpus por tratar-se de ação de rito abreviado e de cognição sumária, onde não se admite exame aprofundado e valoração de provas.

Na hipótese, o juízo a quo demonstrou a necessidade da medida extrema diante da garantia da ordem pública, e em especial à garantia da integridade física e psíquica da vítima, bem como das testemunhas, pois conforme Relatório de Atividade Policial n. 239/2019 do Inquérito Policial 266/2019-DMPJCPVA-MT, (Id 14794958 – fls. 42/52), o paciente intimidou e ameaçou a genitora da vítima.”

Pois bem.

Referente ao excesso de prazo, de elementar conhecimento que o constrangimento ilegal não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, mas deve ser analisado à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual demora para o julgamento.

O princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.

Assim, a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto"

(HC 331.669/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. em 10/3/2016, DJe de 16/3/2016).

Cabe ressaltar, que em razão da gravidade do delito praticado, a complexidade, a pluralidade de réus, bem como a expedição de cartas precatórias, são situações que por si só, justificam um prazo maior para finalização da instrução
processual, não havendo, portanto, que falar em constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo.

Ademais, consigno que em consulta ao Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário – PRIMUS,
verificou-se que, em 06 de fevereiro de 2020, o apelante foi pronunciado.

Desta feita, mostra-se superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, frente ao que dispõe a Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, que afirma não haver constrangimento,
in verbis:

“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”

Neste sentido, este E. Tribunal de Justiça entende:

“(...) A pronúncia do paciente afasta a alegação do excesso de prazo para a formação da culpa.

(N.U 0161760-53.2015.8.11.0000, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015).”

Insta consignar, que conforme informações prestadas pela autoridade judiciária,
“os autos encontram-se aguardando a operação da preclusão pro judicato e manifestação das partes para o cumprimento do quanto previsto no artigo 422 do CPP”

No que concerne a alegação de ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva do paciente, consigno que esta não fora juntada aos autos pelo impetrante, tampouco pela autoridade judiciária.

Impede ressaltar que é responsabilidade do impetrante, principalmente quando se tratar de advogado constituído,
a escorreita instrução do
habeas corpus
, indicando, por meio de provas pré-constituídas os argumentos utilizados nas razões do
writ
. Não podendo este julgador, inserir qualquer informação que não conste nos autos ou na decisão combatida.

Portanto, não conhecendo o
habeas corpus
no que tange a ausência de fundamentação para a decretação da segregação.

Quanto a alegação de que a decisão de pronúncia é injusta por não haver provas de que o paciente é culpado,
consigno que a negativa de autoria pode ser apreciada através de
habeas corpus
,
desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita
.

No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra, a comprovação de que o paciente não praticou a conduta a ele imputada, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.

Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de
habeas corpus
.

Destaco aresto desta e. Câmara:

“(...) A “fumaça do cometimento do delito” resta verificada quando a autoridade impetrada expõe suficientemente a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria. Assim, à luz do rito célere conferido ao habeas corpus, que não comporta incursões aprofundadas no contexto fático-probatório do processo de origem, torna-se descabido o acolhimento da tese de negativa de autoria, tema que deve ser oportunamente enfrentado pela autoridade de primeiro grau na ação penal correlata. [...] (N.U 1014928-29.2018.8.11.0000, HABEAS CORPUS CRIMINAL, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)”

Ademais,
quanto às questões relacionadas à pandemia – Covíd-19, no presente caso não há nos autos documentos que comprovem que o paciente possui a saúde debilitada, tampouco que encontra-se no grupo de risco.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Matheus Fernandes de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020